Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-57.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714259-57.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: LUCIANA MEIRA VIEIRA ALVES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por BANCO PAN S/A em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que julgou improcedente o pedido inicial e converteu a restituição do bem em obrigação de pagar, fixando o valor indenizatório em 50% (cinquenta por cento) da tabela Fipe do veículo. Em análise do recurso, verifica-se que as razões do apelo estão dissociadas da matéria tratada na sentença, porquanto trata de nulidade das intimações, afirmando que não foram dirigidas ao advogado indicado no substabelecimento, o que impediu a ciência para o recolhimento das custas processuais. Entretanto, a sentença julgou improcedente o pedido em razão de acordo extrajudicial formulado com a ré, e integralmente cumprido. Conforme o artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca de eventual conhecimento parcial do recurso por violação ao princípio da dialeticidade. Após decurso do prazo, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 16:04:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador